Tribunal: STF
Processo: AI 410420
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento: debate
referente às peculiaridades atinentes à sucessão empresarial,
constituição de grupo econômico e aos efeitos da revelia, restrito
ao plano da legislação ordinária; inocorrência de negativa de
prestação jurisdicional ou violação dos princípios constitucionais
apontados no recurso extraordinário